Tribunal: CARF
Processo: 13424.000024/2002-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13424.000024/2002-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.028 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALGODOEIRA SERTANEJA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE. REVOGAÇÃO.
SUMULA CARF No 74.
Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a
multa de oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento
de tributo em atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
JUROS DE MORA. FALTA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A
MENOR.
Procedente o lançamento do valor devido a título de juros de mora não
recolhidos ou recolhidos a menor por ocasião do pagamento de tributo ou
contribuição após o prazo de vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a exigência relacionada à Multa de Ofício
Isolada.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13424.000024/2002-08
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13424.000024/2002-08

Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10825 -
2a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente o Auto de Infração - PIS no 0000676, lavrado
em 21/02/2012, decorrente de auditoria interna de DCTF, por intermédio do qual foram exigidos
os Juros pagos a menor ou não pagos, bem como Multa isolada – Multa de Ofício (Passível de
redução), decorrentes da contribuição para PIS do segundo trimestre de 1997.
A Infração está assim caracterizada, conforme demonstrativo “Fatos e
enquadramento Legal” do Auto de Infração:
01 -
Falta ou insuficiência de pagamento dos acréscimos legais; e
02 -
Falta de pagamento de multa de mora
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – PIS/1997
Juros pagos a menor ou não pagos:

2.322,62
Multa isolada – Multa de Ofício (75%):

19.727,00
Total:

22.049,62
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração a seguir
especificado (fls. 17/18), para exigência juros pagos a menor ou não pagos e de multa
de ofício exigida isoladamente.

Crédito Tributário
Valor (R$)
Juros Pagos a Menor ou Não Pagos
2.322,62
Multa de Ofício Exigida Isoladamente
19.727,00
Total do Crédito Tributário
22.049,62
2.
De acordo com o que se encontra descrito à fl. 18, o lançamento foi efetuado
por falta ou insuficiência de pagamento dos acréscimos legais, conforme
“Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar – Não Pagos ou Pagos a Menor”, em
anexo.

3.
Inconformada, a contribuinte, por seu representante legal, apresentou a peça
impugnatória às fls. 01/11, alegando, em síntese, que:
3.1 – a presente autuação não merece prosperar, uma vez que a contribuição
para o PIS referente ao período que está sendo cobrado foi devidamente recolhido em
sua época correta. A Lei Complementar no 7/70, em seu art. 6o, que estava ainda em
vigência, na época do recolhimento da dita contribuição, determinava que a incidência
do PIS sobre o faturamento seria no sexto mês anterior ao da ocorrência do fato
gerador, o qual, por imposição legal, dá-se no próprio mês em que se vence o prazo de
recolhimento. Conforme se verifica nos DARF anexos, as contribuições que ora são
cobradas, foram devidamente recolhidas 6 (seis) meses, conforme bem determina a
Lei Complementar no 7/70;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13424.000024/2002-08

3.2 – os Tribunais Superiores têm entendido que o PIS deve ser recolhido
semestralmente, conforme determina a LC no 7/70, transcrevendo acórdãos.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 2a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 10825, datado de
14/01/2005, na forma da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/04/1997, 31/05/1997, 30/06/1997
Ementa: PIS – VENCIMENTO – A partir da vigência da Lei no 8981, de 1995, a
contribuição para o PIS há de ser recolhida até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE – A multa de ofício deve ser
exigida isoladamente quando, ao tributo ou contribuição recolhido após o prazo legal de
vencimento, não houver sido acrescida multa de mora.
JUROS DE MORA – FALTA DE RECOLHIMENTO – A autoridade administrativa há
de exigir, mediante lançamento de ofício, o valor devido a título de juros de mora não
recolhido por ocasião do pagamento de tributo ou contribuição após o prazo de
vencimento.

Lançamento Procedente
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta as seguintes alegações:
a) Improcedente o lançamento de ofício, posto que as contribuições para o PIS
que ensejaram o lançamento da multa isolada foram devidamente recolhidas
aos cofres da União antes que qualquer procedimento fiscal;
b) Em nenhum dos dispositivos da Lei no 9.430, de 27/12/1996, está dito que
incorre em infração fiscal o contribuinte que recolher o tributo sem os devidos
acréscimos legais. Não há, nesse diploma legal tipificação da conduta que
ensejou a imposição da multa isolada. Assim, tal penalidade contraria o arts.
94, V, 97 e 113 do CTN. Cita julgados administrativos do CARF; e
c) Os Juros pagos a menor ou não pagos, no valor de R$ 2.322,62 (item 4.2 do
quadro 4 do Auto de Infração), ensejou a imposição da multa isolada, mas,
curiosamente não foram relacionados no art. 44 da Lei no 7.430, de 1996,
como motivo legal para cobrança da referida multa, sendo, portanto,
improcedente o lançamento.
Segue a transcrição do pedido constante da parte final do Recurso Voluntário:
III - DO PEDIDO
3.1. Face ao exposto, a recorrente suplica a douta Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes, para a qual for distribuído o presente recurso, que o acolha e dê-lhe
provimento, pois,
(a) é ilegítima a imposição da multa de ofício isolada do art. 44, da Lei n°
9.430, de 1996, por incompatibilidade com o art. 97 e art. 113, do CTN, como,
aliás, já reconheceu a c. Câmara Superior de Recursos Fiscais, especialmente
quando a obrigação principal já se encontra extinta ao tempo do lançamento de
ofício, como é o caso dos presentes autos.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13424.000024/2002-08

(b) os juros pagos a menor ou não pagos, não foram explicitados pelo art. 44, da
Lei n° 9.430, de 1996, como motivadores da aplicação da multa isolada, como
no presente caso.
3.2. Assim procedendo, estarão V. Sas. praticando a verdadeira e necessária justiça.

Termos em que
Pede deferimento.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário deve ser considerado tempestivo, pois ausente a prova da
intimação à Contribuinte da decisão recorrida, pelo que deve ser admitida como data da ciência a
data da interposição do Recurso Voluntário. Ainda, por atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
O Auto de Infração serviu para o lançamento de duas exigências, decorrentes dos
recolhimentos efetuados para o PIS do segundo trimestre de 1997:
i)
Multa isolada – Multa de Ofício, decorrente da falta de pagamento da
multa de mora; e
ii)
Juros pagos a menor ou não pagos.
Apreciarei as exigências uma a uma.
II.1
Multa isolada
A Recorrente alega que em nenhum dos dispositivos da Lei no 9.430, de
27/12/1996, está dito que incorre em infração fiscal o contribuinte que recolher o tributo sem os
devidos acréscimos legais. Não há, nesse diploma legal tipificação da conduta que ensejou a
imposição da multa isolada. Assim, tal penalidade contraria o arts. 94, V, 97 e 113 do CTN.
Cita julgados administrativos deste CARF que amparariam sua tese.
Aprecio.
Esta matéria tem jurisprudência sedimentada neste Colegiado por meio do
enunciado da Súmula CARF no 74, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 74
Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a multa de
oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em
atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, deve ser cancelada a exigência deste tópico.
II.2
Juros pagos a menor ou não pagos
Para esta exigência, a Recorrente argumenta que os Juros pagos a menor ou não
pagos, no valor de R$ 2.322,62 (item 4.2 do quadro 4 do Auto de Infração), ensejou a imposição
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13424.000024/2002-08

da multa isolada, mas, curiosamente não foram relacionados no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
como motivo legal para cobrança da referida multa, sendo, portanto, improcedente o lançamento.
Aprecio.
Equivoca-se a Recorrente quando aduz que o fundamento desta exigência se
encontra no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pois o Auto de Infração, no demonstrativo “Fatos e
Enquadramento Legal”, é bem explícito ao expor o seu fundamento, a saber: art. 160 da Lei no
5.172, de 25/10/1966; art. 1o da Lei no 9.249, de 26/12/1995; e art. 43 da Lei no 9.430, de 1996.
Não há referência ao art. 44 para a exigência em tela, pois este se relaciona ao
tratamento de multas decorrentes de lançamento de ofício, e não de juros, os quais se encontram
disciplinados no art. 43 do diploma legal em comento.
Quanto à analise dos fatos (data de vencimento do tributo e juros e multas pelo
pagamento em atraso) e da legislação aplicável ao caso, entendo correto o entendimento da
DRJ/REC, que assim se pronunciou (trechos pertinentes à contenda):
[...]
5.

Em sua peça impugnatória, a contribuinte, como reportado, alega que os
pagamentos efetuados relativos à contribuição para o PIS com fatos geradores
ocorridos em 30/04/1997, 31/05/1997, 30/06/1997, não comporta a incidência de
acréscimos legais (multa de mora e juros de mora), por entender que a regra vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores era o artigo 6o, da Lei Complementar no
7/1970, estabelecendo o vencimento da obrigação no sexto mês subseqüente.
6.

Com respeito à questão, esclareça-se que o vencimento da contribuição
para o PIS para fatos geradores ocorrido em 30/04/1997, 31/05/1997, 30/06/1997 é
dado pelo artigo 83, inciso III, da Lei no 8.981, de 1995, a seguir reproduzido:
“Art. 83. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se verifique a partir de 1o de
janeiro de 1995, os pagamentos do Imposto de renda retido na fonte, do imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários e da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/PASEP
deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
(...)
III - Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep): até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores”.
7.

O vencimento previsto no artigo 6o, parágrafo único, da Lei
Complementar no 7/1970 já havia sido alterado para fatos geradores ocorridos a partir
de 01/01/1989, pelo artigo 3o da Lei no 7.691, de 1988.
8.

A propósito, tal é o entendimento exposto nas conclusões do Parecer
PGFN/CAT/No 437/98, de 30/03/1998, aprovado pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda,
conforme consta da Seção I do Diário Oficial da União, de 09/04/1998.
9.

Sendo assim, no presente caso, considerando os fatos geradores da
contribuição para o PIS os dias 30/04/1997, 31/05/1997, 30/06/1997, as datas de
vencimento são, efetivamente, os dias 15/05/1997, 13/06/1997 e 15/07/1997,
respectivamente, de forma que os recolhimentos efetuados em 15/10/1997,
14/11/1997 e 15/12/1997 haveriam de ser recolhidos com os acréscimos legais
moratórios (multa e juros), nos termos do artigo 61 e parágrafos da Lei no 9.430, de
1996. [...]
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13424.000024/2002-08

Portanto, em razão do pagamento extemporâneo das contribuições para o PIS
referentes ao segundo trimestre de 2007, correta a exigência dos juros pagos a menor ou não
pagos por meio de lançamento fiscal.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a exigência relacionada à Multa de Ofício Exigida Isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital